Tribunal: TJDFT
Processo: 0725944-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725944-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE AILTON DE ASSIS PESSOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR REJEITADA. ENTREVISTA PRÉVIA COM O ADVOGADO DEVIDAMENTE REALIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CRÉDITO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. CRIME FORMAL. PENA DE MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA NA NORMA PENAL. NÃO APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preliminar – falta de entrevista prévia de um dos acusados com o advogado – rejeitada: diante da situação de calamidade de saúde pública em que, como notório, passa a população mundial, e ainda pelas recomendações do CNJ e deste E. TJDFT, bem como pela ausência de prejuízo à defesa, sobretudo por não constar nenhuma irregularidade na Ata da Audiência, não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de denúncia, tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT, ainda mais se ocorreu a entrevista impugnada pela atual defesa. 2. Mérito: Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição. 3. A palavra das vítimas, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Não há razão para desprezá-las. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Assim, há prova suficiente para emissão de decreto condenatório, motivo pelo qual incabível a absolvição. 5. Não se fala em desclassificação para o crime de furto tentado, se houve o emprego de grave ameaça que é elementar atrelada ao crime de roubo. 6. A atuação dos acusados era essencial para a conclusão da empreitada criminosa, na medida em que além de participar de todo o combinado do começo ao fim, a um dos corréus se deu a incumbência de garantir tanto a chegada quanto a saída dos outros dois que executaram a ação adentrando o imóvel e empregando grave ameaça para com as vítimas, além de ter realizado o “reconhecimento do local”, em dia anterior, para fins de escolher em qual residência seria melhor acontecer a abordagem. 7. Não se fala em participação de menor importância também quanto ao outro corréu, na medida em que foi até o local com o terceiro comparsa (o que foi morto durante a empreitada criminosa), além de ter empregado grave ameaça contra duas das vítimas. 8. É notório que a desistência voluntária ocorre quando o agente inicia a prática dos atos executórios e, voluntariamente, para de executá-los, impedindo a conclusão do crime por ter interrompido sua ação. Não foi o que aconteceu no caso, tendo em vista que a atitude que impediu o término do crime (consumação), consistiu na reação legítima de uma das vítimas, que disparou arma de fogo contra um dos comparsas, que veio a óbito. 9. Não há desistência voluntária, quando o iter criminis já havia sido interrompido muito antes de um dos corréus “desistir” dos atos executórios, tendo em vista que quando esse corréu foge do local, já havia ocorrido a circunstância alheia a que se refere o art. 14 do Código Penal - CP (disparos de arma de fogo), ou seja, a tentativa do crime de roubo já estava evidenciada e não apenas o delito de violação de domicílio, caso se cogitasse a responsabilização apenas pelos atos até então executados (art. 15 do CP). 10. A prática de novo crime durante o cumprimento de outra reprimenda em regime aberto autoriza a análise desfavorável da conduta social do réu, não se confundindo com a circunstância judicial dos antecedentes, por se pautarem em circunstâncias autônomas e distintas. Na primeira (conduta social) se analisa o fato de que o réu cometeu crime durante o gozo de benefício concedido na execução da pena de delito anterior, demonstrando a inadequação de seu comportamento perante a comunidade, enquanto na segunda hipótese (antecedentes criminais) se analisa simplesmente o envolvimento criminal anterior do agente. Ressalta-se que, no caso, o réu possui duas condenações em que se pautou a sentença na primeira fase da dosimetria. 11. Considera-se o réu reincidente, ainda que declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 12. As consequências dos crimes realmente são desfavoráveis, tendo em vista que não são inerentes ao tipo, haja vista que o comparsa foi morto durante e por conta da empreitada criminosa, assim como não é corriqueiro que a vítima tenha reação (ainda que legítima) ao crime de roubo. 13. A simples ocorrência do crime na hora do almoço, em data comemorativa (dia das mães), por si só, não enseja a repercussão desfavorável na pena-base. 14. Conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça, a premeditação é sim elemento a ser considerado em desfavor do acusado na primeira etapa do cálculo, como circunstância do crime, de modo que se a sentença assim considerou, é o caso de se manter a referida circunstância judicial negativamente. 15. Com a visualização do outro comparsa (o que morreu durante o crime) utilizando uma arma de fogo antes do início da empreitada criminosa e, mesmo assim, escolhe-se continuar a execução do crime, aderindo completamente à ação desse agente delituoso, assumem-se os riscos das consequências dela oriunda. 16. Para que haja o concurso de pessoas não é necessário que todos pratiquem as mesmas condutas, nem o prévio ajuste, basta que haja ciência e o mesmo querer. Esse último que pode ser caracterizado pelo dolo eventual, de maneira que o corréu assumiu o risco da conduta do parceiro, já que dela tinha ciência e não agiu de forma contrária, sobretudo porque a ação foi premeditada. 17. O iter criminis (caminho do crime) percorrido pelos agentes não autoriza a utilização de fração que reduza mais a pena, tendo em vista que se chegou muito perto à consumação do crime, já que os agentes delituosos adentraram o imóvel, exerceram a grave ameaça contra as quatro vítimas e só não pegaram os bens alheios, por motivos distantes de suas vontades (a reação eficaz de uma das vítimas). Logo, a fração a ser utilizada pela tentativa é realmente de 1/3. 18. Existe concurso formal entre as quatro tentativas de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mediante o uso de arma de fogo, justamente porque os réus, mediante uma só ação, tentaram atingir bens das quatro vítimas distintas, isto é, patrimônios diversos, tendo a grave ameaça sido praticada contra as quatro pessoas, no mesmo contexto fático, apesar de os bens não terem sido deslocados para a posse do grupo, em função de circunstância alheia à vontade do grupo, qual seja: a reação efetiva de uma das quatro vítimas. 19. A pena de multa observa critério bifásico (1a fase: dias-multa; 2a fase: valor do dia-multa) – artigo 49 do Código Penal, sendo que no cálculo dos dias-multa, deve-se aplicar os mesmos parâmetros legais (as 3 fases) para a fixação da pena privativa de liberdade. 20. Não se aplica, supletivamente, a norma processual civil (art. 98, §3o do Código de Processo Civil) aos processos criminais, na medida em que existe previsão na norma penal, para o caso de não pagamento da pena de multa, sendo que se houver o inadimplemento da pena de multa, considera-se o débito como dívida de valor da Fazenda Pública. Inteligência do art. 51 do Código Penal. 21. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 29, §2o, do Código Penal, sustentando que quis participar de crime de menor gravidade, qual seja, furto, uma vez que não tinha a intenção de utilizar violência e grave ameaça, que foram perpetradas apenas pelo corréu; b) artigo 15 do Código Penal, afirmando que os fatos narrados permitiram concluir que o insurgente desistiu voluntariamente de praticar o crime; c) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a valoração negativa da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime teria sido realizada com base em critérios desproporcionais e irrazoáveis; d) artigo 29, §1o, do Código Penal, defendendo ser cabível a aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância; e) artigos 157, §§2o, inciso VII, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, argumentando ser indevida a incidência da qualificadora do emprego de arma de fogo, porque as provas carreadas seriam insuficientes para concluir que o recorrente possuía conhecimento de que o coautor portava tal artefato; f) artigo 70 do Código Penal, alegando a existência de crime único, tendo em vista que não tinha a intenção de subtrair bens de várias vítimas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 15 e 29, §2o, ambos do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: É visto que os réus, mediante prévio ajuste, em unidade de desígnios, comunhão de esforços, além de divisão de tarefas, objetivavam subtrair para ambos, incluindo Gabriel - o terceiro indivíduo que acabou falecendo durante a empreitada criminosa -, bens das vítimas, não se consumando por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. As vítimas foram uníssonas em seus relatos e não imputaram falsamente as condutas aos denunciados, além de que, como visto, haviam investigações em relação aos atos praticados pelos indivíduos, o que inclui as imagens de segurança da casa, que estavam cometendo outros delitos na região, situação através das quais também se chegou e se confirmou a autoria (ID 35038086 - Pág. 12). Também quanto ao acusado JOSÉ AILTON, não houve, igualmente, participação de menor importância, não havendo sequer que se cogitar em desistência voluntária. Conforme iter criminis, no presente caso, quando JOSÉ AILTON escuta o barulho da arma de fogo, mesmo sem saber o que estava acontecendo no interior da residência e resolve se evadir do local, imperioso registrar que a circunstância alheia à vontade dos agentes já havia ocorrido. É notório que a desistência voluntária ocorre quando o agente inicia a prática dos atos executórios e, voluntariamente, para de executá-los, e impede a conclusão do crime por ter interrompido sua ação. Não foi o que aconteceu no caso, tendo em vista que a atitude de terceiro que impediu o término do crime (consumação). É sabido, ainda, que no iter criminis (caminho do crime) do delito de roubo incide a teoria da amotio/aprehensio, na medida em que a consumação do roubo se dá com a inversão da posse dos bens, atuando o agente mediante violência ou grave ameaça, mesmo por período curto e após perseguição imediata do criminoso, ainda que haja a recuperação da coisa, não necessitando de que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada (Súmula no 582 do STJ). No caso em apreço, trata-se de tentativa de roubo majorado justamente porque, por circunstância alheia à vontade dos comparsas, se depararam com uma vítima (o Delegado de Polícia, Dr. Jorge) que reagiu à ação dos criminosos e acabou, legitimamente, desferindo um golpe fatal em Gabriel (terceiro assaltante que faleceu no momento do crime). Só foi por conta da reação de uma das vítimas que o roubo não foi completamente concluído, de modo que os bens das vítimas não passaram para a esfera de controle dos agentes delituosos, sendo que, por isso, o delito foi tentado. Como se pode ver, o iter criminis foi interrompido muito antes de o corréu JOSÉ AILTON “desistir” dos atos executórios. Na verdade, quando o corréu JOSÉ AILTON foge do local já havia ocorrido a circunstância alheia a que se refere o art. 14 do CP (disparos de arma de fogo), ou seja, o crime de roubo já estava evidenciado e não o de violação de domicílio, caso se cogitasse a responsabilização apenas pelos atos até então executados (art. 15 do CP). Frise-se, a suposta desistência só poderia ser analisada se no exato momento em que JOSÉ AILTON pulasse o muro, já retornasse para fora do imóvel sem que se noticiasse o contato com as duas primeiras vítimas e nem os disparos contra o primeiro comparsa (Gabriel), até mesmo porque o próprio JOSÉ AILTON, de posse de uma chave de fenda, adentra a casa das vítimas em continuação à grave ameaça, elementar do crime de roubo, que o primeiro agente já havia iniciado. Logo, inviável o reconhecimento da desistência voluntária (ID 35038086 - Pág. 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 29, §1o, 59, 70 e 157, §§2o, inciso VII, e 2o-A, inciso I, todos do Código Penal, e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024